Tribunal: TJDFT
Processo: 0736742-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0736742-45.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ILDEU BORGES PEREIRA, ILDEZILDE FELIX MARTINS, ILMA CAITANO PEREIRA, ILMA HELENA SEVERINO, ILSON FRANCISCO GOMES, ILTON FERNANDES DA SILVA, ILVACY NEVES DA CONCEICAO MACHADO, INACIA FRANCISCA DA SILVA DE SA D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL em face do acórdão de ID 44086136 que conheceu e deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelos embargados. Considerando que o feito principal fora sentenciado, o embargante peticiona no ID 46421967 informando a perda superveniente do objeto do presente recurso. É o relatório. DECIDO. Desta forma, mostra-se configurada a perda superveniente do objeto do presente recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, de interesse recursal, nos termos do artigo 932 do CPC. Oportunamente, retire-se o feito da pauta de julgamento. Preclusa esta decisão, à Secretaria para arquivamento dos autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 8 de maio de 2023 13:07:20. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador